Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão do pagamento de imposto de renda, por se tratar de contribuinte portador de cardiopatia grave. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões apresentadas. Preparo devidamente recolhido após o indeferimento da gratuidade de justiça.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: "Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada. O legislador, no art. 6o da Lei 7.713/88, definiu que, comprovada a cardiopatia grave e também paralisa irreversível e incapacitante, entre outras doenças elencadas no rol, ficaria o aposentado isento do imposto de renda em seus rendimentos previdenciários. Assim, preenchida a condição objetiva prevista na Lei 7.713/88, sem qualquer distinção, faz ele jus à isenção. Conforme Súmula 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” Os diversos e circunstanciados laudos juntados aos autos, entre eles os de ID53402671 - Págs. 3,4 e 8 e ID n. 53402676 - Pág. 3,4 e 5 atestam que o autor é portador de várias moléstias, entre elas cardiopatia grave (insuficiência coronariana) e arritmias consideradas por lei como justificadoras da concessão da isenção de imposto de renda. Tampouco se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, sendo inviável a interpretação restritiva do rol taxativo da Lei 7713/1998. Nesse contexto, presentes os requisitos, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a suspensão dos descontos referentes ao imposto de renda no contracheque do agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões."
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da possibilidade de danos irreversíveis à saúde do paciente que sofre de enfisema pulmonar, e da probabilidade do direito.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a antecipação de tutela recursal concedida, determinar a suspensão dos descontos referentes ao imposto de renda no contracheque do agravante.
VI. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.